Tribunal: TJDFT
Processo: 0710185-20.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu, em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso nas penas do artigo 331, caput, do Código Penal, à pena de 7 (sete) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) absolvição do réu pela incidência do princípio in dubio pro reo; e (ii) insuficiência de provas para autorizar a condenação do réu/apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma do art. 331, do Código Penal, que tipifica o crime de desacato, foi recepcionada pela Constituição de 1988. E de acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, é legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes (STF. Plenário. ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020).
4. A denúncia assim retratou os fatos (ID 71530817): “No dia 19 de outubro de 2024, entre às 09h55min e 10h05min, na Quadra 118, Conjunto K, Lote 20, via pública, em frente à casa 20, Santa Maria/DF, o denunciado, de modo voluntário e consciente, desacatou funcionário público no exercício de suas funções. Segundo consta, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, a equipe policial estava em apoio a outra guarnição policial quando passou pelo denunciado e ele, de forma não provocada, gritou à equipe: "tá olhando o quê, suas almas sebosas". Diante do fato, os policiais retornaram ao local onde estava o autor e, em razão das ofensas, procederam à abordagem. Durante à abordagem, o denunciado continuou ofendendo verbalmente os policiais, dizendo: "precisa disso não, seus comédias do caralho, desgraçados, seus porra, respeito mesmo não". Com as ofensas e o autor negando-se a colaborar com os procedimentos policiais, foi necessário uso progressivo da força, inclusive algemas, para garantir a segurança de todos os envolvidos e conduzir o denunciado à central de flagrantes para as devidas providências”.
5. Segundo o contexto probatório, a conduta criminosa está delineada nos insultos proferidos pelo réu aos agentes estatais que cumpriam suas funções.
6. Os policiais militares foram ouvidos em juízo e afirmaram que, ao comparecerem ao local para atender ocorrência diversa, o réu xingou a guarnição espontaneamente. O policial militar Wellington Oliveira declarou que não houve qualquer conflito anterior com o réu e que os xingamentos proferidos foram sem motivação, fato que levou a abordagem para efetuar a prisão em flagrante pelo crime de desacato, tendo o réu continuado com as ofensas verbais. O policial militar Cícero Romério corroborou as informações, inexistindo contradições nos depoimentos.
7. No caso, embora o réu tenha negado a autoria em juízo, o acervo probatório, constituído pela ocorrência policial (ID 71530207) e depoimentos prestados pelos agentes estatais, na fase inquisitorial e em juízo, são firmes, coesos e harmônicos com os fatos descritos na denúncia.
8. Ressalte-se que o delito de desacato se consuma no instante em que o agente pratica, dolosamente, comportamento que importe em desprezo, menoscabo, desprestígio para com a Administração Pública, representada pelo seu funcionário, independentemente do fato de ter este último se sentido desacatado ou humilhado, uma vez que o tipo penal tutela o prestígio da função pública (TJDFT, Acórdão no 1944048, 0706625-85.2024.8.07.0005, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12/11/2024).
9. O dolo genérico é suficiente para a configuração do tipo penal, consistente na emissão de expressão ofensiva e desrespeitosa em evidente descompasso com o acatamento exigido à função pública exercida pelos policiais militares.
10. Destarte, ante a legitimidade do conjunto probatório, deve ser confirmada a condenação do acusado. A dosimetria foi adequada, com a pena fixada em 7 (sete) meses de detenção, considerada a reincidência do réu na segunda fase e estabelecendo-se o regime inicial semiaberto, com fundamento na súmula no 269 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331.
Jurisprudência relevante citada: STF. Plenário. ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020; TJDFT, Acórdão no 1944048, 0706625-85.2024.8.07.0005, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12/11/2024.